Tribunal: TJMT
Processo: 1018549-18.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018549-18.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JUILSON RODRIGUES DE MORAIS FILHO - CPF: 017.857.431-71 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO.
RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. EXTRATO COM MOVIMENTAÇÕES E CONTRATAÇÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. SENTENÇA EXTRA PETITA. PEDIDO CONTRAPOSTO AFASTADO DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Se houve a juntada de extrato da conta corrente com a contratação do empréstimo pessoal, a meu ver, restou comprovada a relação jurídica existente entre as partes, bem como a origem da obrigação.

O pedido inicial fixa os limites em que a lide é proposta, não havendo pedido contraposto em contestação afasta-se a condenação a esse título.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1018549-18.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Recorrente(s):

Juilson Rodrigues de Morais Filho

Recorrida(s):

Itaú Unibanco S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 10/07/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra

sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Condeno a parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, que fixo em R$1.000,00 (mil reais) art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da Reclamada.

Caso houver, por via de consequência, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, condenando a parte Reclamante ao pagamento dos débitos em aberto (objeto da lide), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data do vencimento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da contestação.
”.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que o Reclamante ingressou com a presente ação visando receber indenização a título de dano moral em inclusão de debito indevido nos órgãos de proteção ao crédito.

Todavia, da análise da r. sentença, pode-se observar que esta condenou o Reclamante ao pagamento do pedido contraposto, sem que houvesse qualquer pedido nesse sentido na contestação.

Portanto, tendo em vista que o pedido fixa os limites da lide, em meu entender, não poderia haver a condenação da Reclamada em pedido contraposto, se não houve pedido neste sentido.

Nesse sentido é a jurisprudência a seguir colacionada:

RECURSO INOMINADO. CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DÉBITO ADIMPLIDO. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE. RECONHECIMENTO EX OFICIO. ADEQUAÇÃO AO PEDIDO INICIAL. DANO MORAL.

Estando o pedido adstrito à indenização por danos morais, descabe a desconstituição do débito. Nulidade sanada, limitando-se o comando sentencial ao pedido feito nos autos. Tendo a credora oferecido o pagamento do débito vencido de maneira parcelada, descabe a inscrição do devedor antes do vencimento da primeira parcela. Dano moral in re ipsa. Quantum indenizatório (R$ 5.000,00) mantido, pois aquém do usualmente praticado pelas Turmas Recursais em casos análogos.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71003804200 RS , Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 15/08/2012, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/08/2012)

BUSCA E APREENSAO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - REU REVEL - SENTENCA QUE CONSOLIDA A POSSE DO BEM EM MAOS DO CREDOR - DECISAO, TODAVIA, QUE LIMITA A TAXA DE JUROS E VEDA A SUA CAPITALIZACAO - MATERIA DE DIREITO DISPONIVEL NAO ALEGADA PELO REU - IMPOSSIBILIDADE DE APRECIACAO DE OFICIO - CPC, ART. 267, PARÁGRAFO 3 - SENTENCA EXTRA PETITA - POSSIBILIDADE, TODAVIA, DE SUA ADEQUACAO - RECURSO PROVIDO.

1. A
sentença será extra petita quando decidir matéria estranha ao pedido ou admitir contra o autor matéria não alegada pelo réu e que a este caberia arguir (não enquadrável, portanto, no elenco dos arts. 301 E 267, 3 , do CPC)

2. A
decisão extra petita não e nula quando se possa adequá-la aos limites do pedido. Legislação: CPC - ART 267, PAR

3 . CPC - ART 301 . DOUTRINA: FIGUEIREDO TEIXEIRA, SALVIO - CPC ANOTADO, 1992, 4 ED, ED SARAIVA, P 259. JURISPRUDENCIA: STJ - RESP 30512-7-MG, REL MIN SALVIO DE FIGUEIREDO. STJ - RESP 5735-PR, REL MIN WLADEMAR ZVEITER.

(TJ-PR - AC: 1188723 PR Apelação Cível - 0118872-3, Relator: Noeval de Quadros, Data de Julgamento: 22/06/1998, Setima Câmara Cível (extinto TA)

Desta forma, entendo que não é o caso de anulação total da sentença, mas sim de adequação do julgamento, de modo que a apenas a condenação ao pedido contraposto seja afastada para que a decisão obedeça aos limites pleiteados na contestação.

Da análise dos autos, verifico que a instituição financeira realizou a juntada da proposta de abertura de conta, proposta de contratação de produtos e serviços, proposta de pacote de serviços ambas assinadas, documento pessoal, além do extrato da conta corrente com contratação de crédito, conforme abaixo:

Em assim sendo, cabia o autor provar que efetuou o pagamento do empréstimo, ônus que não se desincumbiu.

Desta forma, a meu ver, restou devidamente comprovada a origem do débito que ensejou a negativação do nome do consumidor nos órgãos protetivos. Por se tratar de débito devido, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da sua inadimplência, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Outrossim, em relação ao pedido de afastar a condenação da multa por litigância de má-fé, deve ser rejeitada, visto que na impugnação e nas razões recursais a parte Autora nega a existência do debito com a alegação de inexistência de documentos para a comprovação da ilicitude da cobrança.

Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício, conforme o Enunciado 114 do FONAJE “
A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé
”.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e
afasto
a condenação do pedido contraposto, reconhecido de ofício, por ausência de pedido, ou seja, condenação
extra-petita
. Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025